Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-96.2015.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-96.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONAS TEIXEIRA SABARA - CPF: 015.351.571-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu/apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), fixando pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
,
em regime semiaberto, além de 416 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se são nulas as provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar; (ii) se há insuficiência de provas para absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (iii) se é cabível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por ilicitude das buscas pessoal e domiciliar não foi oportunamente suscitada, restando preclusa.

4.

A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, e a domiciliar ocorreu em continuidade à diligência e diante de flagrante delito.

5.

Reconhecida a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa.

6.

Com a nova reprimenda fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, ante o transcurso de prazo superior a 4 anos desde a publicação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de arguição tempestiva de nulidade enseja preclusão e impede a análise pela instância superior. 2. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível a redução máxima da pena quando ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. 3. Verificado o transcurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1o; CPP, arts. 61, 157, caput e §1o; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.12.2023; STJ, HC 370.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONAS TEIXEIRA SABARÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JONAS TEIXEIRA SABARÁ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 0001032-96.2015.8.11.0013, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006
, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 416 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 268117795
,
o réu
JONAS
pleiteia,
preliminarmente
, o
reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar
, argumentando ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 157,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP) da propriedade da droga e de sua destinação comercial, com pleito subsidiário pela
desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
. Por fim, vindica a aplicação da
causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 268117797
, o
Parquet

requer o seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva também estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 272900864,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. Defensoria Pública, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoal e domiciliar
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas, para justificar a abordagem policial e posterior ingresso na residência do réu, tornando ilícitas as provas obtidas durante a diligência, o que afasta as provas produzidas, sendo imperiosa a absolvição do apelante.

Pois bem. É de curial sabença que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
ex vi
do
HC 370.688/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

No caso, as alegadas ilicitudes da abordagem e buscas pessoal e domiciliar teriam ocorrido ainda na fase de inquérito; entretanto, essas
questões preliminares não foram arguidas em sede de defesa prévia
(ID 26811773, p. 64-65)
e tampouco nas alegações finais
(ID 26811773, p. 152-154), de modo que as matérias, a toda evidência, estão
preclusas
.

Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Ainda assim, passo à análise da prefacial.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Do mesmo modo, é notório que o delito de
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

E em julgamento ao RE no 1.447.374/MS, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas e compulsando brevemente os autos, consoante narrado na denúncia (ID 268117773, p. 1-2), no boletim de ocorrência (ID 268117773, p. 18-20) e no depoimento judicial do policial militar
Michael Ferreira Berbel
(relatório de mídias, ID 268117779), verifica-se que a ocorrência policial teve início na entrada do bairro Morada da Serra, ocasião em que o acusado foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta.

Durante a busca pessoal, foi localizada certa quantidade de substância entorpecente em sua posse. O referido agente policial relatou que o acusado já era conhecido da guarnição, em razão de informações anteriores que indicavam seu envolvimento com materiais ilícitos. Após a abordagem, os policiais deslocaram-se até a residência do acusado, onde localizaram outros entorpecentes armazenados dentro de um tambor de leite, situado no quintal, bem como uma espingarda de pressão.

Acrescentou que a Polícia Militar recebia, com frequência, relatos da comunidade acerca do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, sendo ele considerado um suspeito recorrente. Informou, ainda, que o acusado permaneceu em silêncio no momento da abordagem. Ressaltou que, além de a localidade ser notoriamente utilizada para práticas ilícitas, a forma de acondicionamento da droga – em pedaços de sacolas plásticas – era característica do tráfico de entorpecentes, assim como a quantidade apreendida, entre 20g e 50g, volume comum nesse tipo de atividade.

Destarte, como se observa, a abordagem teve, inicialmente, o objetivo de averiguar se o acusado se encontrava na posse de substância ilícita, diante das informações oriundas da comunidade que indicavam seu envolvimento com o comércio espúrio, não havendo qualquer irregularidade na busca pessoal realizada no apelante.

Conforme já mencionado, após a revista pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína, além da quantia de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais). Ora, denota-se que os policiais somente se dirigiram ao imóvel após localizar a substância entorpecente e o numerário em poder do acusado, sendo que, em continuidade à diligência, foi encontrada, na residência do apelante, outra porção da mesma substância, razão pela qual não há que se cogitar em ilegalidade na busca domiciliar.

Convém ressaltar, ademais, que eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não possuem o condão de contaminar a ação penal, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida. Por conseguinte,
REJEITA-SE
a
preliminar de nulidade probatória
por

suposta ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, n
arra a incoativa que no dia
13/02/2015
, por volta das 15h30min, no interior da residência situada na Rua Cerejeira e/ou Buriti, no 267, no bairro Morada da Serra, na cidade de Pontes e Lacerda-MT, o denunciado
JONAS TEIXEIRA SABARÁ
trazia consigo, mantinha em depósito e guardava substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, com a finalidade de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, policiais militares, em diligências rotineiras, abordaram o ora denunciado, que conduzia a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa 088-3839, momento em que encontraram e apreenderam, em seu bolso, uma porção de substância entorpecente, popularmente conhecida como cocaína. Ato contínuo, os militares dirigiram-se à residência do increpado, logrando êxito em apreender outra quantidade da mesma substância, o que ensejou sua prisão em flagrante delito. No total, foram apreendidos
50,58 g (cinquenta gramas e cinquenta e oito centigramas) de substância entorpecente
, conforme consta no laudo de constatação preliminar positivo. [Denúncia, ID 268117773, p. 1-2].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Contudo, no mérito recursal, após minuciosa análise dos autos, quanto aos pedidos atinentes à
absolvição por insuficiência probatória
ou
desclassificação
do delito de
tráfico de drogas
[art. 33 da Lei no. 11.343/06] para a conduta prevista no art. 28 da mesma lei,
entendo que
tais pretensões revelam-se inócuas, pois imperioso o acolhimento da pretensão defensiva quanto à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a repercutir na reprimenda definitiva do ora sentenciado, assim como no prazo prescricional, consoante linhas a seguir.

Vê-se que, na terceira e última fase da dosimetria da pena do recorrente, assim consignou o d. Magistrado:

“[...]
II.3 DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

28. O §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

29.No presente caso deve ser aplicada a causa de diminuição de pena acima mencionada, pois o acusado preenche os requisitos necessários.

[...]

35. Na terceira fase, aplico o disposto no §4o, art. 33 da Lei no 11.343/200 e
reduzo a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois “o conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional constitui fundamento concreto e idôneo para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, razão pela qual o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, atento a especial gravidade da conduta praticada. Precedentes do STF e STJ
” (STJ-HC no 387.077/SP; Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017), fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]”
– Sentença, 268117773 - Pág. 170.

No caso em exame,
entendo que assiste razão à Defesa quanto à aplicação da aludida causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima (2/3)
, porquanto
não
se verifica a presença de qualquer circunstância fática complementar capaz de vincular o apelante à participação em organização criminosa ou de demonstrar sua dedicação habitual a atividades ilícitas.

Ademais, não há nos autos relatórios investigativos que evidenciem tal envolvimento, tampouco foram realizadas diligências policiais subsequentes à prisão com o intuito de apurar eventual conexão do acusado com a mercancia ilícita.

Acresce-se a esse cenário o fato de que as quantidades de substância entorpecente apreendidas não se revelam exorbitantes –
duas porções de cocaína, totalizando 50,58g
–, não tendo, inclusive, sido consideradas pelo juízo
a quo
como fundamento para o agravamento da pena-base.

Diante desse contexto, entendo que a minorante em comento deve incidir no grau máximo legal, qual seja, 2/3 (dois terços), notadamente porque, à época do fato ora apurado [
13/02/2015
],
JONAS TEIXEIRA SABARÁ
era tecnicamente primário, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, e não há nos autos elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

-
Tráfico de drogas
.

Na primeira etapa penal, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
,
ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes
, perfazendo a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, aplico a minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
JONAS TEIXEIRA SABARÁ
em
1 (um) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c,
do CP,
e, ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

–

DA IMPRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Enfim, como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente imposto ao condenado, qual seja,
1 (um) ano e 8 (oito) meses

de reclusão
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
.

É dos autos que o crime previsto no art. 33 da Lei no. 11343/06

foi cometido em 13/02/2015
;
a
denúncia foi recebida

01/04/2015
e a
r. sentença condenatória foi publicada em
22/08/2018
, quando restou entregue do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Itiquira, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
;
a evidenciar que
se passaram mais de 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença até os dias atuais
,

ficando comprovado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
para,

com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do denunciado
JONAS TEIXEIRA SABARÁ

no tocante à prática do crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas.

Por derradeiro, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
equivalem aos da absolvição,
não sendo o nome do réu lançado em rol de culpado, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de maus antecedentes ou reincidência.
Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a obrigação dele de quitar tais custas.

CONCLUSÃO
.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONAS TEIXEIRA SABARÁ
,
para
aplicar a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), de modo que a pena final e definitiva fica estabelecida em
1 (um) ano e 8 (oito) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de diretos
.

Por corolário, em razão do novel
quantum
de pena,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do acusado

JONAS TEIXEIRA SABARÁ
, ante a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva
[
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal], restando
prejudicados
os pleitos defensivos de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025